Tribunal: TJBA
Processo: 8041412-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041412-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte autora contra operadora de plano de saúde coletivo, visando à revisão dos reajustes aplicados entre os anos de 2012 a 2019, à restituição de valores pagos a maior e à declaração de nulidade de cláusula contratual relativa à majoração por sinistralidade.

Sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da cláusula de reajuste por sinistralidade e determinando a aplicação dos índices da ANS para planos individuais/familiares, com restituição dos valores pagos a maior, limitada aos últimos três anos.

Interposição de apelação pela ré, sustentando a legalidade dos reajustes, a validade do contrato coletivo firmado com intermediação de entidade de classe, e a impossibilidade de aplicação dos índices da ANS para planos coletivos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o prazo prescricional trienal à restituição dos valores pagos a maior; (ii) saber se é abusivo o reajuste anual por sinistralidade aplicado sem a devida comprovação atuarial, autorizando a substituição pelos índices da ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de prescrição trienal encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.360.969/RS), que reconhece o prazo de três anos para a repetição de indébito, com base no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. A sentença limitou corretamente a restituição ao período de três anos anteriores à propositura da ação.

No que se refere à validade dos reajustes, o contrato em exame, embora classificado como coletivo, não apresentou documentação suficiente para demonstrar o efetivo aumento de sinistralidade ou custos que justificassem os percentuais aplicados.

Embora os planos coletivos não estejam vinculados aos índices da ANS, devem observar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o direito à informação clara e a vedação de cláusulas abusivas (arts. 6º, III, 39, V e X, 51, IV e X).

A ausência de prova atuarial idônea, em que pese a juntada de extratos genéricos, impossibilita a aferição da legitimidade dos reajustes por sinistralidade, configurando desequilíbrio contratual e afronta à boa-fé objetiva.

Jurisprudência da Corte Estadual ratifica a possibilidade de substituição dos reajustes aplicados pelos índices divulgados pela ANS quando não demonstrada a base técnica adequada para a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 206, § 3º, IV

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 39, V e X, 51, IV e X

CPC, art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.360.969/RS, rel. Min. Marco Buzzi, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 19/9/2016

STJ, AgInt no REsp 2.008.784/SP, rel. Min. Raul Araújo, DJe 27/3/2023

STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/2/2019

TJBA, Apelação 0563263-38.2017.8.05.0001, rel. Lisbete Teixeira, pub. 3/2/2022

TJBA, Apelação 0512429-31.2017.8.05.0001, rel. Emílio Resedá, pub. 19/3/2021

TJBA, Apelação 0554880-37.2018.8.05.0001, rel. Joanice Maria, pub. 9/2/2021

TJBA, Apelação 0336243-95.2013.8.05.0001, rel. Lidivaldo Britto, pub. 7/8/2019

TJBA, Embargos de Declaração 0336320-07.2013.8.05.0001/50000, rel. Maria da Graça Osório, pub. 4/3/2015

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041412-53.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e apelada,
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .